Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENDAMENTO NO CRAS. INÉRCIA ESTATAL. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0736344-84.2021.8.07.0016, na qual foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que agende o atendimento da autora no Centro de Referência de Assistência Social de Brasília, a fim de dar continuidade à solicitação de benefícios sociais realizadas pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

II. Conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...) a ineficiência estatal não pode ser justificativa para a negativa de acesso a direitos básicos assegurados na Constituição da República. É certo que a situação de pandemia exacerbou a necessidade de assistência social, ante o aumento do desemprego e da fome, porém a ausência de estrutura física não justifica a falta de atendimento aos que necessitam realizar inscrição cadastral para obter acesso aos programas assistenciais do Estado, a quem cabe se equipar para reduzir essa demanda reprimida. De fato: "O Distrito Federal não pode negar atendimento a pessoa em situação de vulnerabilidade, sem qualquer previsão de agendamento, sob a escusa de inexistência de vagas. Isso seria o mesmo que negar direito social constitucionalmente assegurado." (Acórdão 1274249, 07143209620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. No caso, a parte recorrente aguarda há mais de um ano o simples agendamento perante o CRAS, sem que tenha qualquer expectativa de quando este será possível, encontrando-se a sentença a merecer reforma, pois não é lícito à parte recorrida recusar indefinidamente a possibilidade de a parte recorrente obter o direito à assistência social que a Constituição da República lhe assegura. (...) “(Acórdão 1356777, 07004626120218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III Além disso, não há que se falar em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Isso porque o que pretende a autora na inicial é “determinar ao réu que pague as três parcelas restantes do auxílio vulnerabilidade e do benefício excepcional e a entregar uma cesta básica à autora.” Portanto, a mera imposição de agendamento para que seja analisado se a autora de fato possui direito ao benefício que alega não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.